Tribunal: CARF
Processo: 10865.722121/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.722121/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.120 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
SHEYLA APARECIDA PERES BIELSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-57.254 da 7a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 91 e segs.).
“Contra o (a) contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 76/81), na qual cobra-se o total do crédito
tributário no valor de R$ 8.069,60 atualizado até 31/08/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.722121/2011-51
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.120 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.722121/2011-51

O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de
despesas médicas, pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física. Valor: R$ 14.000,00. Motivo da glosa: Foram glosadas as despesas
médicas com as profissionais Elide Aparecida dos Santos (R$ 11.000,00) e Valeria Moreno
Vanzela (R$ 3.000,00), uma vez que foi intimada a comprovar o efetivo pagamento dos valores
declarados, sendo que apresentou tão somente recibos. Esclarece que tais recibos não foram
aceitos como idôneos, por recair sobre a beneficiária, fortes indícios de ser fornecedora de
recibos frios, tais como, valores elevados, ausência de prova bancária, e geralmente alegação de
pagar com dinheiro, a intimação foi a oportunidade para que a declarante apresentasse prova em
contrário, sendo ela reincidente nesta prática.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 78, 79 e 81.
O (A) contribuinte, cientificado(a) apresentou defesa (fls. 02/05) tempestiva,
alegando em breve síntese que:
- embora recaia sobre a fornecedora dos recibos em questão indícios fortes de
serem “frios”, o que deve estar em apuração pela Receita, a prática não pode ser estendida
genericamente a todos os documentos emitidos por ela, sem o risco de injustiças serem
cometidas;
- apenas indícios não são suficientes para afastar a presunção de verdade que o
recibo expressa, sendo tal documento por excelência comprova o recebimento/pagamento;
- anexa aos autos laudos e histórico de saúde, onde demonstra que a impugnante
apresenta com freqüência um quadro de depressão psicológica, conforme consta dos diversos
atestados apresentados, bem como a extensa relação de linceças-saúde;
- ocorreu também um acidente em seu local de trabalho, onde fraturou um de seus
membros inferiores, sendo que atualmente apresenta dificuldade para caminhar e dores fortes,
conforme consta de laudo médico, por isso vem se submetendo constantemente a sessões de
fisioterapia “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Trata-se de lançamento referente à(s) infração(ões) de dedução indevida de
despesa médica.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.
Trata-se de lançamento referente à(s) infração(ões) de dedução indevida de
despesa médica.
Em relação à dedução de despesas médicas, a Lei 9.250, de 1995, em seu artigo
8o, inciso II, estabelece que na declaração de ajuste anual poderá ser deduzida a soma:
Art. 8o (...)
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.120 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.722121/2011-51

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias”.
§ 1o (...)
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
I – (...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (grifo nosso)
Por outro lado, o artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece que, verbis:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição
legal (pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa física, ou a
Nota Fiscal, se por pessoa jurídica. No entanto, é licito à Autoridade exigir, a seu critério, outros
elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da efetividade da prestação dos
serviços ou do respectivo pagamento.
O sujeito passivo em sua impugnação anexa recibos médicos, laudos médicos,
licenças médicas, dentre outros documentos, para comprovar o efetivo pagamento.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando
para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para a
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, sofre as
conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação e
justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Por outro lado, é equivocado entender-se que o inciso III do art. 8o da Lei 9.250,
de 1995, reproduzido no inciso III do art. 80 do RIR/1999, apenas exige que o recibo tenha o
nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Esta não é a correta
interpretação do dispositivo. A indicação refere-se aos dados que devem constar na declaração
de ajuste. Dados estes baseados na documentação. Entretanto, a tônica do dispositivo é a
especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que admite o cheque nominativo como
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.120 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.722121/2011-51

documento comprobatório, por ser prova cabal de transferência de numerários entre pessoas.
Entretanto, mesmo o cheque pode estar sujeito à justificação da efetiva prestação do serviço,
quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois essa prestação é o substrato material a dar
guarida à dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995. Documentos,
de natureza particular, por si sós, podem não ser suficientes para a comprovação do efetivo
pagamento.
No presente caso, a Autoridade solicitou também ao contribuinte a comprovação
do efetivo pagamento, que corresponde ao primeiro requisito legal para a aceitação de uma
dedução de despesa médica.
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas deduzidas na declaração, para ter direito às respectivas deduções, não basta à
contribuinte apresentar simples recibos e/ou laudos médicos/licenças médicas, cabendo sim,
quando questionado pela autoridade administrativa, comprovar, de forma objetiva, a vinculação
da prestação do serviço médico com o pagamento (desembolso) efetivamente realizado.
Cabe, portanto, ao beneficiário dos recibos provar que realmente efetuou os
pagamentos nos valores constantes nos comprovantes, bem assim a época em que os serviços
foram prestados, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no
período assinalado.
Neste sentido, há diversos acórdãos do então Conselho de Contribuintes. Vejam-
se:
IRPF - DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar
do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou a efetiva prestação de serviços.
Essas condições devem ser comprovadas quando restar dúvida quanto à idoneidade do
documento (Ac. 1o CC 102-43935/1999).
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998).
É oportuno citar ainda as disposições do art. 333 do Código de Processo Civil, nos
seguintes termos:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos
que possam elidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é possível e ele não a faz,
porque não pode ou não quer, deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento
das deduções, por falta de comprovação e justificação.
No caso, a contribuinte poderia ter feito a comprovação do pagamento das
despesas mediante apresentação de documentos tais como cheques, saques, transferências e/ou
extratos bancários, etc, que fossem capazes de vincular os recibos apresentados aos dispêndios
efetuados com os respectivos pagamentos pelos serviços prestados, mas não o fez.
É pertinente aqui transcrever o disposto no artigo 29 do Decreto no 70.235/72:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.120 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.722121/2011-51

“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.” (grifei).
Ante o exposto, VOTO pela improcedência da impugnação, mantendo o
lançamento. “
Ciente do acórdão da DRJ em 11/12/2013, a contribuinte, em 06/01/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que cabe à autoridade fiscal
comprovar a falsidade dos documentos apresentados e que os recibos e documentos apresentados
cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos
serviços e seu efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.120 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.722121/2011-51

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.120 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.722121/2011-51

e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 189
DF CARF MF
Original